Tribunal: TJDFT
Processo: 0712071-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INADMISSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC/2015.
2. Não há omissão se a matéria foi integralmente apreciada e decidida. Outrossim, entendimento do órgão jurisdicional, em sentido diverso da tese defendida pela parte, não configura contradição.
3. É consagrado o entendimento segundo o qual a falta de menção expressa a determinados dispositivos de leis (prequestionamento numérico) não enseja qualquer vício, porquanto importa que as questões debatidas tenham sido objeto de decisão, como no caso.
4. Nos termos do artigo 1.025, do vigente Código de Processo Civil, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão ou obscuridade”.
5. Embargos de Declaração desprovidos.